Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002082-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1000943-41.2020.8.11.0026 oriundos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT proposta por MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou realização da prova pericial sugestionada pelo Réu em sua defesa, porém antes determinou a intimação da parte Exequente para comprovar o adimplemento da operação, no prazo de 15 dias, haja vista que a razão do recálculo da dívida oriunda dos contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural realizados antes de março de 1990 somente é devida aqueles que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.
A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).
Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando: a) preliminarmente, a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; No mérito defende: a) que o percentual utilizado para correção da cédula é legal, tendo em vista que “(...) Com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei n 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda”; que “(...) Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC: Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificado no mês anterior”; diversos julgados da r. Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, em que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança tiveram seus direitos reconhecidos, tendo sido corrigido suas aplicações no percentual de 84,32%,o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%); resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado; b) os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) A correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal.
Ante o exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.
Decido.
Vejamos.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
O agravado propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232-DF.
Narra que realizou financiamento rural com o Banco do Brasil no final dos anos 80 e início de 1990, através das seguintes cédula (s) rural (is) pignoratícia (s): no 89/00059-5, emitida em 26/12/1989, no valor originário de NCZ$ 189.715,00, com vencimento previsto para o dia 15/06/1990 e Cédula Rural Pignoratícia n.o 89/00061-7, emitida em 26/12/1989, no valor originário de NCZ$ 18.869,00, com vencimento previsto para o dia 25/05/1990; Assevera que, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s), o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 em vez do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n° 8.024/90 (art. 6o, § 2o). À vista disso, pugnou fosse o banco intimado a trazer aos autos os contratos, extratos e contas gráficas pertinentes aos negócios firmados como requerente. No mérito, requereu a condenação do requerido ao pagamento da diferença a ser apurada em liquidação de sentença. (id no 35596432)
O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.
Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da “execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação” (CF, artigo 109, X).
Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.
Isso porque “a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional” (Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).
Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.
Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.
Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar, prima facie, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).
No que tange ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentnça, verifica-se que o magistrado a quo, a priori, agiu com acerto ao rejeitar a impugnação oferecida pelo agravante.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(...) a presente liquidação de sentença decorre de condenação judicial que se operou na Ação Civil Pública já julgada, de modo que os juros de mora devem ser fixados nos moldes do que restou decidido, qual seja "juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002".
Para fins de delimitação, nos termos do REsp 1361800/SP, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219/CPC/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, a saber, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.
No que concerne à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400:
"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”.
Considerando que o cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada, que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 45/2021-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).
Em relação aos juros remuneratórios, como não decorrem de lei e no caso não houve condenação expressa nesse sentido, impõe-se a não inserção destes nos cálculos de liquidação, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada (Recurso Especial no 1.392.245/DF, STJ).
(id no 73759472)
Aliás, quanto à incidência dos juros moratórios a partir da citação efetivada na Ação Civil Pública, esse foi o entendimento firmado pelo STJ no representativo da controvérsia Resp n. 1.361.800, que analisou caso similar:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." [...] (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).
Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia da decisão final.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora.